Tribunal: TJSP
Processo: 1010913-11.2016.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Atraso de obra. Alegação de que a demora decorreu em virtude das oscilações do mercado, a falta de mão-de-obra e de materiais, chuvas, intempéries, inadimplência e exigência de autoridades. não afasta a responsabilidade da requerida, por configurar fortuito interno inerente à atividade da construtora. Súmula 161 do TJSP. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA.

ATRASO DE OBRA.

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Atraso de obra. Alegação de que a demora decorreu em virtude das oscilações do mercado, a falta de mão-de-obra e de materiais, chuvas, intempéries, inadimplência e exigência de autoridades. não afasta a responsabilidade da requerida, por configurar fortuito interno inerente à atividade da construtora. Súmula 161 do TJSP. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA.

ATRASO DE OBRA. Correção monetária pelo INCC apenas enquanto o imóvel estivesse em período normal de construção. AFASTANENTO DO INCC NO PERÍODO DE ATRASO MANTIDO.

DANO MATERIAL Configurado o atraso na entrega do imóvel para além do prazo de tolerância previsto em contrato, o autor tem o direito à indenização por dano material. Súmula 162 TJSP. Admissibilidade da condenação do ressarcimento dos alugueres pelos autores. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL MANTIDA.

DANO MORAL. Manutenção da condenação da requerida ao pagamento de indenização pelo dano moral aos autores pelo atraso na entrega da obra em quase um ano deve ser mantida, eis que a mora da construtora ensejou a efetiva frustração na expectativa dos compradores. Valor da indenização de R$ 10.000,00 não comporta redução. DANO MORAL MANTIDO.

RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000895265
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos deApelação Cível
no 1010913-11.2016.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante API
SPE
89
PLANEJAMENTO
E
DESENVOLVIMENTO
DE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA,
são
apelados
JOÃO
GUILHERME GONÇALVES ARAUJO e JESSICA PADOVANI DE ARAÚJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), J.B. PAULA LIMA E ELCIO
TRUJILLO.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010913-11.2016.8.26.0019
Voto no 12230 (RI)
Pág. 2/7
VOTO No 12.230
No Processo - Classe:
1010913-11.2016.8.26.0019 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de Americana
MM Juiz de 1o Grau:
Márcio Roberto Alexandre
Partes:
Apelante:
API
SPE
89
PLANEJAMENTO
E
DESENVOLVIMENTO
DE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
Apelados: JOÃO GUILHERME GONÇALVES ARAUJO e
JESSICA PADOVANI DE ARAÚJO
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Atraso de obra. Alegação de
que a demora decorreu em virtude das oscilações do
mercado, a falta de mão-de-obra e de materiais, chuvas,
intempéries, inadimplência e exigência de autoridades. não
afasta a responsabilidade da requerida, por configurar
fortuito interno inerente à atividade da construtora.
Súmula
161
do
TJSP.
RESPONSABILIDADE
RECONHECIDA.
ATRASO DE OBRA. Correção monetária pelo INCC
apenas enquanto o imóvel estivesse em período normal de
construção. AFASTANENTO DO INCC NO PERÍODO DE
ATRASO MANTIDO.
DANO MATERIAL Configurado o atraso na entrega do
imóvel para além do prazo de tolerância previsto em
contrato, o autor tem o direito à indenização por dano
material.
Súmula
162
TJSP.
Admissibilidade
da
condenação do ressarcimento dos alugueres pelos autores.
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL MANTIDA.
DANO MORAL. Manutenção da condenação da requerida
ao pagamento de indenização pelo dano moral aos autores
pelo atraso na entrega da obra em quase um ano deve ser
mantida, eis que a mora da construtora ensejou a efetiva
frustração na expectativa dos compradores. Valor da
indenização de R$ 10.000,00 não comporta redução. DANO
MORAL MANTIDO.
RECURSO IMPROVIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010913-11.2016.8.26.0019
Voto no 12230 (RI)
Pág. 3/7
A presente Apelação foi interposta pela requerida em oposição à r.
sentença de fls. 206/210, proferida em Ação de Indenização por Atraso de Obra, a qual
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida:
a) a restituir aos autores os valores cobrados a maior decorrentes da
correção monetária pelo INCC após a data prevista para entrega das chaves (31/7/2015);
b) reembolsar os valores pagos a título de aluguel pelos autores entre
a data prevista de entrega das chaves em 31/7/2015 até 3/6/2016;
c) condenar à requerida ao pagamento de indenização por dano moral
de R$ 10.000,00.
Segundo o alegado, o atraso na entrega da obra seria justificável, em
virtude das oscilações no mercado, da falta de mão-de-obra e dos materiais, chuvas,
intempéries, inadimplência e exigência de autoridades.
Entendia a requerida que a correção monetária pelo INCC não seria
ilegal e foi avençada no contrato, não podendo ser afastada.
De acordo com as razões do recurso, a requerida não poderia ser
condenada a pagar aluguel de imóvel estranho ao feito.
Além disso, inexistiria dano moral indenizável, devendo a condenação
ser afastada.
Por outro lado, caso mantida a condenação, postulou a redução do
valor da indenização.
O recurso foi regularmente processado, com resposta e preparo.
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010913-11.2016.8.26.0019
Voto no 12230 (RI)
Pág. 4/7
O recurso não comporta provimento.
As partes avençaram no contrato, considerando o prazo de tolerância
de 180 dias, a entrega do imóvel em julho de 2015 (31/7/2015), mas a entrega das
chaves ocorreu apenas em 3/6/2016 (fls. 69).
A alegação de que o atraso na entrega da obra seria justificado pelas
oscilações no mercado, a falta de mão-de-obra e das materiais, chuvas, intempéries,
inadimplência e exigência de autoridades, não afasta a responsabilidade da requerida,
por configurar fortuito interno inerente à atividade da construtora.
Com efeito, somente o fortuito externo, sem qualquer ligação com o
risco da atividade do empreendedor é que seria capaz de afastar a respectiva
responsabilidade, o que não ocorreu no caso em debate, eis que as circunstâncias que
influenciaram no atraso da obra seriam previsíveis e dentro do ramo da atividade que a
requerida exerce.
Nesse sentido, a Súmula 161 do TJSP:
Não constitui hipótese de caso fortuito ou de força
maior, a ocorrência de chuvas em excesso, falta de mão-
de-obra,
aquecimento
do
mercado,
embargo do
empreendimento ou, ainda, entraves administrativos.
Essas justificativas encerram res inter alios acta em relação ao
compromissário adquirente e não excluem a responsabilidade em relação aos
consumidores.
A pretensão da requerida de manutenção da correção monetária pelo
INCC após a configuração do atraso na entrega não comporta acolhimento.
A jurisprudência predominante entende que o INCC apenas poderia
ser utilizado para as correções das prestações enquanto o imóvel se encontrasse em
período normal de construção e não no caso de atraso na respectiva entrega (REsp
514371/MG).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010913-11.2016.8.26.0019
Voto no 12230 (RI)
Pág. 5/7
Destarte, com a nova realidade iniciada e o término do prazo de
conclusão da obra não se justificaria a continuidade da aplicação do INCC, pois a
construtora não mais suportou as variações dos valores no mercado da construção civil
por força de contrato, mas pelo efetivo atraso na entrega da obra, o qual foi abusivo,
devendo ser a responsabilidade atribuída à empresa.
No que se refere ao dano material, configurado o atraso na entrega do
imóvel para além do prazo de tolerância previsto em contrato, o autor faz jus à
indenização por dano material, nos termos da Súmula 162 deste Egrégio Tribunal:
“Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto
do compromisso de venda e compra, é cabível a
condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo
a
presunção
de
prejuízo
do
adquirente,
independentemente da finalidade do negócio”.
Além disso, no IRDR 4 (Tema 5), fora firmado entendimento de que:
“O atraso da prestação de entrega de imóvel objeto de
compromisso de compra e venda gera obrigação da
alienante indenizar o adquirente pela privação injusta
do uso do bem. O uso será obtido economicamente pela
medida de um aluguel, que pode ser calculado em
percentual sobre o valor atualizado do contrato,
correspondente ao que deixou de receber, ou teve de
pagar para fazer uso de imóvel semelhante, com termo
final na data da disponibilização da posse direta ao
adquirente da unidade autônoma já regularizada.”
Assim sendo, configurado o atraso na entrega do imóvel para além do
prazo de tolerância previsto em contrato, os autores fazem jus ao recebimento de
indenização, a qual pode ser calculada pelo valor presumido do aluguel do imóvel ou
pelo importe efetivamente gasto a título de aluguel em outro imóvel como é o caso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010913-11.2016.8.26.0019
Voto no 12230 (RI)
Pág. 6/7
Fica mantida, portanto, a condenação ao ressarcimento dos valores
dispendidos e comprovadamente pagos pelos autores, os quais tiveram de alugar um
outro imóvel durante o período de atraso na entrega das chaves.
Observa-se ainda que o valor do aluguel pago pelos autores de R$
500,00 é inferior ao percentual de 0,5% do valor atualizado do imóvel, inexistindo
abuso por parte dos compradores.
A condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano
moral aos autores pelo atraso na entrega da obra em quase um ano deve ser mantida, eis
que a mora da construtora ensejou a efetiva frustração na expectativa dos compradores.
Neste sentido, o seguinte precedente desta E. 10a Câmara de Direito
Privado:
“É evidente que a demora na conclusão da obra pelas
rés também causou o prejuízo moral alegado. (...)
insustentável argumento de escassez de mão-de obra,
sem a devida comprovação do alegado impedimento,
frustradas as expectativas e esperanças dos autores,
tendo que remanejar a vida enquanto a entrega do
apartamento não ocorreu. Assim, não obstante a questão
trate de inadimplemento contratual risco inerente a
qualquer negócio jurídico , justifica-se o pedido de
reparação
por
danos
morais.”
(Apelação
1028623-45.2015.8.26.0224;
Relator
Des.
Carlos
Alberto Garbi; j. 28/11/2017).
Em relação ao valor de indenização por dano moral arbitrada em R$
10.000,00, o pedido de redução não comporta acolhimento, eis que o montante arbitrado
no Primeiro Grau se mostra adequado para amenizar os prejuízos extrapatrimoniais
suportados pelos consumidores e ainda desmotivar a reincidência na conduta pela
empreiteira, encontrando-se, ademais, em consonância com os valores comumente
adotados neste E. Tribunal em casos semelhantes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010913-11.2016.8.26.0019
Voto no 12230 (RI)
Pág. 7/7
Por fim, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC, a verba
honorária de 15% deve ser majorada para 20% sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora